Tribunal: TCU
Processo: 010.614/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 656/2020-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Joel Jairo Guerra de Souza, Roberto Rui Guerra de Souza e Norma Sueli Risso (peças 220-234) em face do Acórdão 7496/2015-TCU-Segunda Câmara , revisado, de ofício, mediante Acórdão 10853/2018-TCU-Segunda Câmara , por não preencher os requisitos de admissibilidade; adotar as providências previstas no caput e no §1o do art. 54 da Resolução-TCU 259/14 e em dar ciência deste acórdão aos recorrentes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-010.614/2013-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.758/2016-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.727/2016-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Joel Jairo Guerra de Souza (XXX.588.592-XX); Norma Sueli Risso (XXX.732.308-XX); Roberto Rui Guerra de Souza (XXX.576.492-XX) 1.3. Recorrentes: Joel Jairo Guerra de Souza (XXX.588.592-XX); Norma Sueli Risso (XXX.732.308-XX); Roberto Rui Guerra de Souza (XXX.576.492-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Humaitá - AM 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Joisa Maciel Guerra de Souza (7774/OAB-AM) e outros, representando Norma Sueli Risso, Roberto Rui Guerra de Souza e Joel Jairo Guerra de Souza; Robson Gonçalves de Menezes (3895/OAB-AM), representando Prefeitura Municipal de Humaitá - AM. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.